Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília que saneou o processo em ação ajuizada por CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA. Dentre as questões recorridas constam as impugnações à gratuidade de justiça e ao valor da causa, matérias não constantes do rol taxativo do art. 1015 do Código de Processo Civil, bem não enquadradas nas hipóteses de exceção segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Desta feita, diante de eventual inadmissibilidade do recurso, ainda que parcial, e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator